Tribunal: TJMT
Processo: 1026207-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Rubens Coron, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que o paciente e corréus foram denunciados em 27 de agosto de 2009, como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, por duas vezes, combinado com artigo 121, § 2o, inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, por quatro vezes, combinado com artigo 29, combinado com artigo 69, combinado com artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
Alegou-se que em 13 de novembro de 2014 foi decretada a prisão preventiva do paciente, eis que estava em lugar incerto e não sabido. Esclareceu, ainda, que a prisão preventiva já havia sido decretada em momento processual anterior, em especial, na decisão de pronúncia. Aduziu-se que o paciente foi preso em 1o de outubro de 2020, sendo requerida a autoridade judiciária apontada como coatora a revogação da prisão preventiva, a qual restou indeferida.
Asseverou-se que o decisum se encontra desfundamentado, eis que não existem os motivos autorizadores da manutenção do decreto prisional contra o paciente, bem como o paciente não se encontrava em local incerto e não sabido, além de nunca ter se evadido do distrito da culpa.
Afirmou-se que o beneficiário labora em propriedade rural no distrito da culpa, comparece no fórum para cumprir atos processuais em ação contra o Estado (INSS), para buscar eventual direito, não pode ser considerado cidadão que se encontra “em lugar incerto e não sabido”. Ainda, que possui 58 (cinquenta e oito) anos idade, com ocupação lícita e residência fixa, não vislumbro periculosidade e nem ameaça à ordem pública. Também ausentes a necessidade e urgência, requisitos necessários à manutenção da prisão.
Noutro ponto, afirmou a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, pois a prisão foi decretada em 27 de maio de 1993 e renovada após pleito ministerial em 13 de novembro de 2014, e por ocasião da sentença de pronúncia, ou seja, após quase 21 (vinte e um) anos da data do fato.
Aduziu-se, ainda a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da segregação cautelar, diante da primariedade e residência fixa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, eis que o decreto provisório é desprovido de fundamentação idônea, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão (id. 69936461). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Rubens Coron, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora, sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Frisa-se que o impetrante sequer anexou aos autos a decisão que se imputa coatora aos direitos dos pacientes.
Observa-se que a autoridade apontada como coatora ao prolatar a decisão de pronúncia, em 27 de agosto de 2009, manteve a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:
“...
Mantenho a prisão já decretada dos Denunciados, agora decorrente de pronúncia, notadamente quando presentes todos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Saliento que tal é motivada pela necessidade de manutenção da ordem pública, ante o clamor popular que o delito causou; necessidade de conveniência da instrução, vez que todas as testemunhas serão novamente ouvidas por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo certo que a soltura do Réu poderia influenciar em seus depoimentos, alterando a verdade real; e aplicação da lei penal, vez que este Município dista da Bolívia tão somente 80 Km, sendo que os Réus foragiram após os fatos, não tendo sido encontrados até a presente data.
Saliento que o nome dos réus só será lançado no rol de culpados após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.
Desta decisão deverão ser intimados os réus, seus defensores e o Representante do Ministério Público...”.
Ainda, a autoridade apontada como coatora ao indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante de que o paciente estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:
“... Verifica-se que foi cumprido o mandado de prisão em face do réu em 01/10/2020 (fls. 248/252).
Às fls. 237/247, a Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido da Defesa, bem como pela intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia.
É o relatório. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o réu manteve-se foragido desde a época do cometimento dos fatos, estando com mandado de prisão em aberto desde o ano de 2006, demonstrando, portanto, desrespeito ao ordenamento jurídico.
Assim, com vistas a garantir a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva de RUBENS CORON...”.
Ainda, em 13 de novembro de 2014, foi mantida a segregação do paciente, eis que permanecia em local indeterminado, vejamos:
“Vistos em correição.
I. Proceda-se a correção no sistema e na capa dos autos, uma vez que o feito segue apenas contra os réus José Correia da Conceição, Eunásio Silva de Souza, Rubens Coron e Paulo Sergio Coron (fls. 453/455).
II. Como os réus acima estão até o presente em local indeterminado e são suspeitos do homicídio ora analisado, visando a aplicação da lei penal decreto-lhes a prisão preventiva, posto estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
III. Registre-se os mandados no BNMP.
IV. Aguarde-se o feito em arquivo provisório até 18/10/2029.”
Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
Noutro ponto, as alegações de que o paciente não esteve foragido desde 2009 até o momento da sua segregação cautelar em 1o de outubro de 2020, deve ser analisada com cautela, quando da análise do mérito, pois os documentos anexados aos autos não demonstram com a plausibilidade necessária as alegações do beneficiário, eis que a declaração, sem qualquer demonstração de veracidade (id. 69936477, p. 02) demonstra o endereço no Sítio Meu Sonho, Assentamento Miura, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde, em tese, reside há mais de 13 (treze) anos, contudo apresentou IPTU da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, com imóvel situado na Rua das Andorinhas, 61, Morada da Serra, Pontes e Lacerda.
Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que a prisão preventiva foi decretada, conforme a inicial do writ, em 27 de maio de 1993, mantida em 27 de agosto de 2009 (sentença de pronúncia) e renovada após pleito ministerial em 13 de novembro de 2014. Portanto, a prisão preventiva foi decretada logo após os fatos, mas somente foi cumprida depois de 20 (vinte) anos, não havendo que se falar, prima facie, em ausência de contemporaneidade.
No tocante as alegações de que possui hérnia discal L5/S1 extrusa com radiculopatia CID M51.1, não se tem notícia que estas alegações foram suscitadas perante a autoridade apontada como coatora, bem como que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o alegado constrangimento ilegal e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, da denúncia e pronúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.